Tribunal: TJES
Processo: 5004027-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004027-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - O voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu pelo não provimento do apelo, ou seja, a ausência de direito líquido e certo, manifesto na ausência de razão mínima a autorizar o não recolhimento do ICMS-DIFAL, pois para além de as insuficiências do "Portal do DIFAL" apontadas pelo recorrente não estarem devidamente conformadas por prova pré-constituída, colhe-se da própria plataforma que a sua utilização não é obrigatória, existindo outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido, estando amplamente embasado na jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais Estaduais sobre a matéria.

II - O julgado, portanto, não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o Embargante.

III - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004027-64.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios manejado por
PROXYS COM
É
RCIO ELETRÔNICO LTDA
,

eis que irresignado com o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que denegou a segurança pretendida, voltada a impedir que o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

exigisse o recolhimento do ICMS-DIFAL, bem como, que fosse reconhecido o direito “
a disponibilização de uma ferramenta de apuração centralizada e de emissão de guias de recolhimento do DIFAL, no Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio CONFAZ 235/2021, de modo a permitir que as IMPETRANTES possam apurar, de maneira centralizada, os seus débitos de DIFAL, e emitir as respectivas guias de recolhimento do DIFAL em relação a todas as unidades federativas por meio dessa ferramenta centralizada, respeitado o prazo de cobrança de que trata o parágrafo quarto do art. 24-A da LC 87/1996, em sua redação dada pela LC 190/2022”.

Suscita, em suma, a Embargante haver contradição no julgado, ao argumento de que o Portal do DIFAL não dispõe de ferramenta apuradora e centralizadora de recolhimento do tributo, visto que o contribuinte nunca conseguiu emitir as guias da maneira pretendida pelo legislador. Requer, ainda, o prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

Em suas contrarrazões o Estado reafirma os termos da decisão recorrida, dizendo haver nos aclaradores mero interesse de reapreciação das matérias já analisa.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pela Embargante voltam-se à reapreciação da matéria vertida nos autos, visando a reanálise do caso à luz de sua pretensão.

O Embargante valeu-se da via mandamental a tentar socorrer-se do Judiciário a ver-se autorizado a não recolher o ICMS-DIFAL, ao argumento de que o chamado, "Portal do DIFAL" não disponibiliza todas as ferramentas previstas em lei, o que estaria a vedar a cobrança do tributo, o que a decisão embargada foi clara em asseverar não se sustentar.

Veja-se que, o acórdão embargado é taxativo no sentido de que não existe direito líquido e certo para o Embargante, sendo expresso quanto a inexistência de razão a permitir o pretendido não recolhimento do tributo, estando amplamente embasado na jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais Estaduais sobre a matéria.

Portanto, o voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu pelo não provimento do apelo, ou seja, a ausência de direito líquido e certo, manifesto na ausência de razão mínima a autorizar o não recolhimento do tributo, pois para além de as insuficiências apontadas pelo recorrente não estarem devidamente conformadas por prova pré-constituída, colhe-se da própria plataforma que a sua utilização não é obrigatória, existindo outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.

O julgado, portanto, não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o Embargante.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Ademais, a ampla gama de dispositivos que pretende o Embargante ver prequestionados, em nada muda essa realidade interpretativa sobre o caso presente, não servindo ao desiderato aclaratório a mera relação de uma lista de dispositivos legais, sem que se estabeleça um confronto com as razões de decidir a refletir na capacidade de tais normas infirmarem o entendimento exposto no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.